Tribunal: STF
Processo: ARE 1604412
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de agravo da decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, assim ementado:

“Agravo de Instrumento. Ação civil pública, em fase de cumprimento de sentença, que condenou o Estado do Rio de Janeiro ao fornecimento dos meios materiais adequados para a higiene corporal individual dos presos custodiados em suas unidades prisionais, na frequência e quantidade compatíveis com a finalidade de tal obrigação, com fixação de prazo, sob pena de multa diária. Decisão agravada que declarou o descumprimento do julgado pelo Estado, majorando a multa imposta, e determinando ao Secretário de Administração Penitenciária a promoção das diligências para o regular fornecimento dos itens do kit higiene a cada mês, comprovando em juízo, sob pena de incidência de multa pessoal mensal. Recurso interposto pela Defensoria Pública. Relatórios da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (SEAP) que evidenciam o não atendimento integral do ente réu ao julgado. Termo de Compromisso firmado entre o TJRJ e a SEAP para utilização por esta dos recursos financeiros oriundos das penas de prestação pecuniária para compra de colchões e materiais de higiene, sem prova de seu cumprimento. Termo de Ajustamento de Conduta que não restou integralmente cumprido. Manifestações do Secretário de Administração penitenciária, colocando óbices ao cumprimento das obrigações estatais. Sucessiva omissão na comprovação de realização das obrigações de fazer. Alegação de iliquidez no julgado que não merece prosperar, eis que ainda que o Acórdão transitado em julgado possua comando aberto em relação à composição do “kit higiene”, a assistência material estatal no sistema prisional fluminense foi regulada na Resolução SEAP nº 416, que se encontra em vigor desde 05/08/2011. Decisão do Juízo a quo, que delimitou os itens de higiene a serem fornecidos pelo Estado na presente demanda aos presos custodiados em suas unidades prisionais, conferindo nova oportunidade, para que o ente público cumprisse sua obrigação determinada no julgado. Estado que, no entanto, conforme relatórios emitidos pela SEAP, descumpre comprovadamente, o comando judicial, restando configurada a mora. Descaso do agravante em relação às condições humanas em que mantém a população carcerária, não sendo possível acolher qualquer justificativa ao descumprimento da obrigação imposta, sob pena, não só de afronta ao comando judicial, passados quase oito anos da prolação do acórdão transitado em julgado, como também, de perpetuação da situação de insalubridade imposta a um grupo particularmente suscetível às condições deletérias de ambiência mantidas pelo ente público. Multa que se revela como instrumento de garantia de efetividade da tutela jurisdicional. Possibilidade de majoração da multa, com o objetivo de cumprir sua finalidade coercitiva. Multa pessoal que é autorizada no art. 77, IV, § 2.º, do CPC, sendo facultado ao juiz impor a mesma sobre o patrimônio pessoal da autoridade responsável pelo cumprimento da obrigação, in casu, o Secretário de Administração Penitenciária, pessoalmente intimado inúmeras vezes, sem no entanto, dar cumprimento à decisão, em ato atentatório à dignidade da justiça. Sanção pessoal que deve ser mantida em seu modo e em seu prazo, pois fixada de acordo com a razoabilidade e proporcionalidade à hipótese, e reparada apenas em seu valor, devendo ser revista, in casu, para 10% do valor da causa, dentro portanto do parâmetro legal. Parcial provimento do agravo, reformando a decisão em parte, apenas para reduzir a multa pessoal ao limite legal.” (e-doc. 25)

Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 46).
No recurso extraordinário, sustenta-se violação dos artigos 1°, 5°, incisos LIV, LV e XLIX, da Constituição Federal, bem assim inobservância à tese firmada no Tema nº 220 da Repercussão Geral. 
Decido.
A irresignação não merece prosperar.
Na origem, "[t]rata-se de de agravo de instrumento interposto pelo Estado do Rio de Janeiro à decisão proferida pelo juízo da 4ª Vara de Fazenda Pública da Capital, [...] que rejeitou os embargos de declaração, ambas da ação civil pública originária, que nos autos da referida ação, proposta pela Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, declarou o descumprimento do julgado pelo agravante, bem como sua inadimplência ao cumprimento das obrigações estabelecidas no título judicial ora em execução, determinando ao Secretário de Estado Administração Penitenciária que promovesse as diligências para o regular fornecimento dos itens de higiene [aos detentos daquele ente político] a cada mês, devendo comprovar tal fazer em juízo a cada dia 05 do mês subsequente, sob pena de incidência de multa pessoal mensal, sem prejuízo de todas as outras medidas judiciais cabíveis."
A Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro deu parcial provimento ao agravo de instrumento, "tão somente para reduzir a multa pessoal mensal imposta ao Secretário de Administração Penitenciária, para o valor equivalente a 10% (dez por cento) do valor da causa, revogando-se outrossim o efeito suspensivo concedido".
Naquela assentada, o acórdão recorrido destacou que o fornecimento do "kit higiene" aos detentos sob custódia da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, do Estado do Rio de Janeiro (SEAP/RJ) e da Secretaria de Estado de Segurança Pública constou do título executivo transitado em julgado (em 09/05/2015), bem assim dos dois Termos de Ajustamento de Conduta ulteriormente firmados naquela sede pelo ente público (18/10/2017 e 26/12/2018), com expresso "estabelecimento do modo de cumprimento da obrigação de assistência material estatal, tendo sido, no entanto, diversas obrigações descumpridas, conforme Relatório do TAC,  às fls. 2.792/2.801" (e-doc. 25, p. 10). 
Aferida, assim, a "contumaz recalcitrância do ente público e configurada a inadimplência de sua obrigação", o acórdão recorrido, com esteio na legislação infraconstitucional (Lei nº 13.105/15), manteve multa pessoal ao agente responsável pelo cumprimento da obrigação, sem prejuízo da majoração ao quantum arbitrado no título judicial objeto do cumprimento de sentença. 
Pela pertinência, colho excerto do voto condutor:

"Certificado o trânsito em julgado da decisão, em 09/05/2015, (fl. 1067 dos autos originários), deu-se início à execução, em 18/06/2015, ou seja, há quase oito anos atrás, visando o cumprimento do julgado pelo Estado. 
A matéria em questão se refere ao fornecimento do material de higiene e itens de uso pessoal aos presos custodiados nas unidades prisionais do Estado do Rio de Janeiro, dever que se impõe ao ente federado, não apenas para a preservação dos preceitos mais básicos de dignidade humana da pessoa privada de sua liberdade, como o asseio e a higiene pessoal, mas também a manutenção da salubridade e erradicação de doenças do ambiente prisional. 
Nesta ordem de ideias, o cotejo dos dados objetivamente considerados na decisão recorrida, à luz das informações prestadas pela própria SEAP, revelam o absoluto descaso do Estado réu, que negligencia as obrigações que lhe foram impostas por decisão transitada em julgado. 
A SEAP, no ofício de fl. 2.085, expedido em 05/10/2016 faz referência aos processos administrativos E-21\075\59\2014, E-21\042\27\2015, E21\099\21\2016, E-21\99\23\2016 e E-21\099\55\2016, instaurados para a aquisição do objeto da presente demanda, alegando ainda nos ofícios de fls. 2661, 2807, 2820 e 3050 a tomada de providências, no sentido de cumprir o julgado. 
No entanto, vale mencionar que o Secretário de Administração Penitenciária foi pessoalmente intimado para o cumprimento do julgado, por reiteradas vezes, a contar de 26/09/2016, conforme fls. 2.081, 2.658, 2.680, 2.720, 2.907, sem êxito.
Registre-se nesse jaez, que em 18/10/2017, foi celebrado um convênio através do Termo de Compromisso nº 003/485/2017 entre o Tribunal de Justiça e o Estado do Rio de Janeiro, por intermédio da SEAP, em que esta utilizaria os recursos financeiros oriundos da aplicação de penas de prestações pecuniárias repassadas pelo TJRJ, no total de R$ 872.500,00 para a compra de colchões hospitalares e de materiais de higiene pessoal para a manutenção dos custodiados no sistema prisional do Estado. 
Ademais, o Estado do Rio de Janeiro firmou Termo de Ajustamento de Conduta, em 26/12/2018, com participação do então Secretário de Estado de Administração Penitenciária, conforme fls. 2.764/2.791, visando o enfrentamento à superlotação carcerária no sistema prisional fluminense e a regularização das condições de operação dos estabelecimentos prisionais, que se constituiu em título executivo extrajudicial, com o reconhecimento e estabelecimento do modo de cumprimento da obrigação de assistência material estatal, tendo sido, no entanto, diversas obrigações descumpridas, conforme Relatório do TAC, às fls. 2.792/2.801.
Houve ainda audiências especiais para o cumprimento integral do julgado em 15/10/2019 (fl. 2.370) e 10/03/2020 (fl. 2.996), sendo certo que nesta última a SEAP, através de seu subsecretário comprometeu-se a "(...) juntar aos autos, no prazo de 15 (quinze) dias corridos, um cronograma de planejamento de ações com o fim de cumprir o determinado judicialmente nestes autos, observada a Resolução SEAP 416/2011”. 
Nada disso, contudo, foi suficiente para regularizar a situação vexatória em que se encontram as pessoas custodiadas nas unidades prisionais fluminenses, tendo o Estado argumentado ainda que não haveria no âmbito da SEAP regulamentação interna apta a preencher a lacuna conceitual do que seria “kit higiene”, e assim sua obrigação seria ilíquida. 
No entanto, a assistência material estatal no sistema prisional fluminense é regulada na Resolução SEAP nº 416, que se encontra em vigor desde 05/08/2011, regulamentando o kit de material de higiene, vestuário e roupa de cama aos internos do sistema penitenciário, com indicação de quantidade e previsão de durabilidade, conforme sua finalidade, à fl. 2.741, verbis:
Institui a regulamentação e distribuição de material e insumos para atender a população carcerária do sistema prisional, nos itens relativos à higiene pessoal, vestuário e roupa de cama.
Neste contexto, ainda que o Acórdão transitado em julgado possua comando aberto em relação à composição do assim chamado “kit higiene”, o magistrado a quo, com o propósito de agilizar o cumprimento de sentença, proferiu a decisão de fls. 3.084/3.087, delimitando os itens de higiene a serem fornecidos pelo Estado na presente demanda aos presos custodiados em suas unidades prisionais, a saber, “creme dental, escova de dentes, absorvente íntimo, sabonetes, papel higiênico e toalhas de banho”, conferindo nova oportunidade, dentre as muitas já deferidas, para que o ente público cumprisse sua obrigação determinada no julgado. 
O Estado, além de não cumprir integralmente o comando judicial, peticionou, à fl. 3.119, dando ciência da decisão de fls. 3.084/3.087, acima mencionada, e juntando manifestação do Secretário de Administração Penitenciária, em que este contesta o modo e o prazo do cumprimento da obrigação determinada em juízo, e apresenta diversos óbices para o cumprimento do julgado, desconsiderando o esforço judicial empenhado nesse sentido. 
De acordo com o Secretário de Administração Penitenciária, eventual atendimento ao prazo de 20 dias estabelecido na decisão judicial acarretaria a prática de dispensa de licitação e uma inviabilidade prática, propondo ainda o mesmo a celebração de novo Termo de Ajustamento de Conduta a fim de ser pactuado novo prazo para cumprimento da obrigação de regularização da assistência material estatal. 
Entretanto, encontram-se em vigor atas de registro de preços homologadas pela própria SEAP, a exemplo dos procedimentos SEI 21- 0099/000119/2020 (sabonetes), 21-0099/000120/2020 (creme dental), 21- 0099/000122/2020 (absorventes) e 21-0099/001083/2019 (lençol, toalha de banho e cobertor), conforme fls. 2.619/2.628. 
E ademais, o Estado do Rio de Janeiro já é signatário de Termo de Ajustamento de Conduta, como acima mencionado, constituindo título executivo extrajudicial em que foi reconhecido e estabelecido o modo de cumprimento da obrigação de assistência material estatal. 
Por sua vez, a presente execução se dá por força de título executivo judicial, já tendo sido concedidas todas as oportunidades ao Estado do Rio de Janeiro para fins de regularização do fornecimento de assistência material às pessoas privadas de liberdade. 
Neste cenário, de contumaz recalcitrância do ente público, e configurada a inadimplência de sua obrigação, é que foi proferida a decisão ora agravada.
[...]
Neste contexto, havendo já a obrigação certa, assim como a relutância em a cumprir, revela-se imprescindível a cominação de multa, em caso de descumprimento do comando judicial. Assim, é de se ressaltar que a multa determinada no acórdão transitado em julgado para o caso de descumprimento da obrigação imposta, de R$ 1.000,00 por dia, não foi suficiente para promover a coercitividade do comando judicial, revelando a inefetividade da medida no quantum fixado, e a necessidade de majoração da mesma, com o objetivo de cumprir sua finalidade.
Quanto à multa pessoal, esta é possível, ao abrigo da autorização legal do art. 77, IV, § 2.º, do CPC, in verbis:
Art. 77. Além de outros previstos neste Código, são deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo: (...) 
IV - cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação; (...) 
§ 2º A violação ao disposto nos incisos IV e VI constitui ato atentatório à dignidade da justiça, devendo o juiz, sem prejuízo das sanções criminais, civis e processuais cabíveis, aplicar ao responsável multa de até vinte por cento do valor da causa, de acordo com a gravidade da conduta; (...) 
Consigne-se o teor do enunciado nº 6 do Aviso 51/2006 do Encontro de Juízes de Fazenda Pública do Estado do Rio de Janeiro: 
6 - Descumprida a ordem judicial de entrega de medicamentos serão ordenadas as seguintes providências: (a) busca e apreensão; (b) multa pessoal da autoridade responsável pelo cumprimento da obrigação, nos termos do art. 14, parágrafo único, do Código de Processo Civil; (c) extração de peças para o Ministério Público, pelo crime, em tese, de prevaricação, sem prejuízo da apuração de possível prática de ato de improbidade administrativa. 
Assim, é facultado ao juiz impor multa pessoal, incidente sobre o patrimônio pessoal da autoridade responsável pelo cumprimento da obrigação, in casu, o Secretário de Administração Penitenciária, que foi pessoalmente intimado inúmeras vezes para dar cumprimento à decisão, pelo que deve ser imposta no caso em tela, no sentido de se alcançar seu objetivo coercitivo.
[...]
Assim, a multa pessoal deve ser mantida em seu modo e em seu prazo, pois fixada de acordo com a razoabilidade e proporcionalidade a serem aplicadas à hipótese. No entanto, cabe reparo na multa pessoal apenas em seu valor, que deve ser fixado em “até vinte por cento do valor da causa”, como refere o dispositivo legal acima mencionado, e no caso em tela, sendo o percentual de 10% sobre o valor da causa quantum adequado. 
Nesse sentido, refira-se ainda uma vez a jurisprudência desta Corte:
[...]
Relevante ressaltar também que não há qualquer ofensa à tese fixada no Tema 220 do STF , com repercussão geral, e ao princípio do devido processo legal, visto que segundo a tese fixada no recurso paradigma (RE nº 592.581/RS), é lícito ao Judiciário impor à Administração Pública medidas relativas aos estabelecimentos prisionais do respectivo ente público, a fim de dar efetividade ao postulado da dignidade da pessoa humana, e ademais, trata-se de hipótese de cumprimento de decisão já transitada em julgado, sendo portanto incabível revolver o mérito da demanda nesta fase processual, uma vez que esta já se encontra em fase de execução. 
Por fim, é preciso apontar que, a melhor alternativa de efetividade para o cumprimento do julgado, e a regularização, ao menos relativa, da situação de indignidade do sistema penitenciário de lege lata, seria o sequestro da verba já devida pelo Estado para que, o autor da ação promovesse de fato e imediatamente, a aquisição e entrega dos kits higiene aos presídios estaduais. Esta é a solução que tem sido adotada nas ações individuais diante da recalcitrância, valendo a fórmula também para as ações coletivas.
Isso posto, VOTO pelo PARCIAL PROVIMENTO do agravo de instrumento, tão somente para reduzir a multa pessoal mensal imposta ao Secretário de Administração Penitenciária, para o valor equivalente a 10% (dez por cento) do valor da causa, revogando-se outrossim o efeito suspensivo concedido." (e-doc. 25) (grifos acrescidos)

Pois bem. Ressalto, por necessário, que não se desconhece o entendimento firmado pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 592.581/RS, feito paradigma do Tema nº 220 da sistemática da repercussão geral, ocasião na qual restou fixada a seguinte tese:

“É lícito ao Judiciário impor à Administração Pública obrigação de fazer, consistente na promoção de medidas ou na execução de obras emergenciais em estabelecimentos prisionais para dar efetividade ao postulado da dignidade da pessoa humana e assegurar aos detentos o respeito à sua integridade física e moral, nos termos do que preceitua o art. 5º, XLIX, da Constituição Federal, não sendo oponível à decisão o argumento da reserva do possível nem o princípio da separação dos poderes.”

O acórdão desse julgado está assim ementado: 

“REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DO MPE CONTRA ACÓRDÃO DO TJRS. REFORMA DE SENTENÇA QUE DETERMINAVA A EXECUÇÃO DE OBRAS NA CASA DO ALBERGADO DE URUGUAIANA. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DESBORDAMENTO DOS LIMITES DA RESERVA DO POSSÍVEL. INOCORRÊNCIA. DECISÃO QUE CONSIDEROU DIREITOS CONSTITUCIONAIS DE PRESOS MERAS NORMAS PROGRAMÁTICAS. INADMISSIBILIDADE. PRECEITOS QUE TÊM EFICÁCIA PLENA E APLICABIILIDADE IMEDIATA. INTERVENÇÃO JUDICIAL QUE SE MOSTRA NECESSÁRIA E ADEQUADA PARA PRESERVAR O VALOR FUNDAMENTAL DA PESSOA HUMANA. OBSERVÂNCIA, ADEMAIS, DO POSTULADO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA MANTER A SENTENÇA CASSADA PELO TRIBUNAL.
I - É lícito ao Judiciário impor à Administração Pública obrigação de fazer, consistente na promoção de medidas ou na execução de obras emergenciais em estabelecimentos prisionais. 
II - Supremacia da dignidade da pessoa humana que legitima a intervenção judicial.
III - Sentença reformada que, de forma correta, buscava assegurar o respeito à integridade física e moral dos detentos, em observância ao art. 5º, XLIX, da Constituição Federal.
IV - Impossibilidade de opor-se à sentença de primeiro grau o argumento da reserva do possível ou princípio da separação dos poderes.
V - Recurso conhecido e provido.”

In casu, o acórdão recorrido não viola referido entendimento, sobretudo porque versa sobre o descumprimento de dois Termos de Ajustamento de Conduta, assentidos pelo próprio ente recorrente na origem (e-doc. 25, p. 9-10), a fim de conferir efetividade ao cumprimento de obrigação estampada em título judicial já transitado em julgado. 
Além disso, não prospera a pretensão recursal arvorada na alegação de que: i) não há que se falar em descumprimento de obrigação de fazer, uma vez que não constou do julgado o gênero e o número exato de insumos que deveriam ser adquiridos e fornecidos; ii) o título exequendo é ilíquido, sendo necessária a prévia liquidação do que foi decidido em ação coletiva, para tão somente após a definição objetiva do título, o Estado ser intimado a cumprir as obrigações; iii) não caberá a incidência de multa, pelo descumprimento da decisão, já que em, se tratando de sentença ilíquida, inexistirá o pressuposto para a sua incidência, tendo em vista que não restou definido o que deve ser entregue e qual a quantidade que se afigura compatível; e iv) Impossibilidade de imposição de multa em desfavor do gestor estadual.
Inicialmente, porque o Plenário da Suprema Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema nº 660 da repercussão geral), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. A propósito, transcrevo a ementa do precedente qualificado: 

“Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das no

Ademais, para análise desses pontos seria imprescindível o reexame das cláusulas dos dois Termos de Ajustamento de Conduta firmados, bem como o reexame dos fatos e demais provas dos autos, além de incursão na legislação infraconstitucional pertinente e do título executivo judicial, providências vedadas no âmbito do recurso extraordinário, a teor do que dispõem as Súmulas nºs 279 e 454 desta Suprema Corte. Nesse sentido:

“Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Processual Civil. Termo de ajustamento de conduta. Descumprimento. Obrigação de fazer. Multa. Prescrição. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional nem para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE nº 1.235.848 ED-AgR, Tribunal Pleno, de minha relatoria, DJe 27/04/2020 - grifei).

"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. FECHAMENTO DE UNIDADE SOCIOEDUCATIVA. INTERVENÇÃO EXCEPCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS: TEMA 220 DA REPERCUSSÃO GERAL. ANÁLISE DA ADEQUAÇÃO DA MEDIDA IMPOSTA. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO." (ARE 1.448.604 AgR/BA, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 11/10/2023 - grifei)

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DOAÇÕES PARA CAMPANHA ELEITORAL. SERVIDORES COMISSIONADOS. TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA CELEBRADO COM O MINISTÉRIO PÚBLICO. DESCUMPRIMENTO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INCURSIONAMENTO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. MATÉRIAS COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 748.371. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE nº 1.237.930/MG-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 13/02/2020 - grifei)

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AUTO DE INFRAÇÃO. PENALIDADES. VAGAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. INOBSERVÂNCIA. 1. É inviável o processamento do recurso extraordinário, por demandar o exame de legislação infraconstitucional, quando está em debate a validade de multas aplicadas em razão do mesmo fato pelo Ministério Público do Trabalho e pelo Ministério do Trabalho. 2. Não merece trânsito o recurso extraordinário se, para a apreciação do apelo extremo, for necessário o reexame do acervo fático-probatório dos autos e de cláusulas contratuais de Termo de Ajustamento de Conduta. Inteligência das Súmulas 279 e 454/STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC.” (ARE nº 1.018.173/MG-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 09/04/2018 - grifei).

Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração de honorários, porquanto sequer fixados na origem. 
Publique-se.
Brasília, 26 de maio de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente